Tribunal: TJSP
Processo: 1006637-41.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Locação de imóvel – Cobrança - Comprovada a transferência do posto de trabalho do locatário para a cidade de Votuporanga/SP, bem como a ciência do locador, por meio de sua administradora, ele fica dispensado do pagamento da multa contratual - Inteligência do art. 4o, parágrafo único, da Lei no 8.245/91 - Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286024
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006637-41.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
MARCOS AURÉLIO DE OLIVEIRA FRANCHETI, são apelados VINICIUS
VENANCIO ZUBER e SHIRLEY VENANCIO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006637-41.2018.8.26.0576 -Voto no
2
APELANTE: MARCOS AURÉLIO DE OLIVEIRA FRANCHETI
APELADOS: VINÍCIUS VENANCIO ZUBER E OUTRO
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
EMENTA: Locação de imóvel
Cobrança -
Comprovada a transferência do posto de
trabalho do locatário para a cidade de
Votuporanga/SP, bem como a ciência do
locador, por meio de sua administradora, ele
fica dispensado do pagamento da multa
contratual - Inteligência do art. 4o, parágrafo
único, da Lei no 8.245/91 - Sentença mantida
Recurso improvido.
VOTO N° 43.644
Trata-se de recurso de apelação contra r. sentença de
fls. 72/74, declarada a fls. 90 que julgou improcedente ação de cobrança de
locativos e encargos decorrentes de locação de imóveis.
Inconformado, apelou o autor, pleiteando a reforma do
julgado e alegando que não restou comprovada a mudança de posto de trabalho,
tendo o locatário se identificado como empresário, no momento da feitura do
contrato de locação; ademais, configurada a infração contratual, não só pela
desocupação antecipada como também pela ausência de notificação no prazo
correto; pede a condenação do réu por litigância de má fé.
Processado o recurso, com contrarrazões, subiram os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006637-41.2018.8.26.0576 -Voto no
3
autos.
É o relatório.
O recurso não prospera, devendo subsistir a r.
sentença, que bem observou:
Restou incontroverso nos autos terem as partes
celebrado contrato de locação pelo prazo de trinta e seis meses;
incontroverso também que o locatário desocupou o imóvel antes de
vencido o contrato.
Pretende o autor cobrança da multa contratual
sustentando que os requeridos desocuparam o imóvel antes do prazo,
bem como multa por não ter sido avisado com a antecedência mínima
de trinta (30) dias.
O art. 4o, parágrafo único, da Lei no 8.245/91 dispensa
o locatário da multa contratual por desocupação antecipada quando a
devolução do imóvel decorrer de transferência de emprego e se
notificar, por escrito, o locador com prazo de, no mínimo, trinta dias de
antecedência.
Restou
comprovado,
conforme
documento
apresentado pelo próprio autor (fls. 35) que o locatário Vinicius
Venâncio foi transferido por seu empregador para a cidade de
Votuporanga, justificando, assim, a rescisão antecipada do contrato de
locação sem aplicação da multa contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006637-41.2018.8.26.0576 -Voto no
4
Ademais, restou comprovado também que o locatário
procedeu à notificação do locador sobre a rescisão antecipada do
contrato (fls. 34). Muito embora a notificação não tenha sido realizada
com a antecedência mínima de trinta (30) dias, conforme preceitua o
diploma legal, certo é que o locador foi notificado e ainda entregou ao
locatário recibo de quitação de rescisão, constando não haver multa
contratual (fls. 31).
E nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça, “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-
se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais
argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no
julgamento.”
Desta forma, pelas alegações tecidas nos recursos de
apelação, que apenas reiteram as questões claramente analisadas pela
magistrada de 1a instância, é de se adotar integralmente os fundamentos contidos
na sentença.
Nesse sentido, o seguinte julgado do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“A viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o
juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum.” (REsp no 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007). (No mesmo sentido: REsp. no
641.963-ES; REsp. no 592.092-AL; REsp. no 265.534-DF).
Veja-se também o julgado desta Corte de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006637-41.2018.8.26.0576 -Voto no
5
“A r. sentença combatida deve ser confirmada pelos
seus próprios fundamentos, aqui expressamente adotados como razão
de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E.
Tribunal, verbis: 'Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la'. Nesta Seção de Direito Privado, o
dispositivo regimental tem sido largamente utilizado por suas Câmaras,
seja para evitar inútil repetição, seja para cumprir o princípio
constitucional da razoável duração do processo.” (Ap. no
990.10.310915-5, Rel. Des. Renato Sartorelli, 26a Câm., j. 14/10/2010).
A Lei no 8.245/91 aduz:
'Art. 4o. Durante o prazo estipulado para a duração do
contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado. Com exceção ao que
estipula o § 2o do art. 54-A, o locatário, todavia, poderá devolvê-lo, pagando a
multa pactuada, proporcional ao período de cumprimento do contrato, ou, na
sua falta, a que for judicialmente estipulada.
Parágrafo único. O locatário ficará dispensado da multa se a
devolução do imóvel decorrer de transferência, pelo seu empregador, privado
ou público, para prestar serviços em localidades diversas daquela do início do
contrato, e se notificar, por escrito, o locador com prazo de, no mínimo, trinta
dias de antecedência.'
Assim, para que o locatário se exonere do ônus de
pagar a multa pela devolução do imóvel, a lei elenca dois requisitos: notificação
por escrito com prazo mínimo de 30 dias de antecedência e transferência pelo
empregador para prestação de serviços em localidade diversa.
Não é possível a interpretação de que o dispositivo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006637-41.2018.8.26.0576 -Voto no
6
lei somente autoriza a dispensa da multa caso se trate de empregador já
existente quando firmado o contrato sendo, portanto, irrelevante a alegação de
que teria se identificado como empresário.
Onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete
distinguir. Ora, não há razão de ser para que se limite tal permissivo, pois o que o
legislador objetivou foi a proteção do locatário em hipótese de força maior nas
quais se obriga a rescisão antecipada, ausente a voluntariedade do locatário,
como acontece no presente caso.
A fls. 35, o empregador do autor declarou, em papel
timbrado da empresa e com o respectivo carimbo, que este fora transferido em
02.01.18. Em que pese a alegação do autor referente à fraude no que tange a
efetiva transferência, não traz quaisquer provas.
A fls. 34, consta notificação do réu para a
Administradora do imóvel em que informa a transferência.
Quanto ao prazo mínimo de 30 dias, embora a
desocupação tenha se dado antes do termo, tem-se que o recibo de quitação
induz ao entendimento de que houve dispensa da multa, aparentemente por
acordo entre as partes.
Assim, não podem os réus ser responsabilizados pelo
pagamento da multa contratual.
Finalmente, ante o teor do art. 85, § 11 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006637-41.2018.8.26.0576 -Voto no
7
Processo Civil, majoro os honorários para 12% do valor da causa.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
VIANNA COTRIM
RELATOR